Tribunal: TJES
Processo: 5014455-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014455-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IASES e outros
RECORRIDO: NELMA DUARTE NUNES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014455-67.2022.8.08.0048

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SA - IASES

RECORRIDA: NELMA DUARTE NUNES

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR O TERMO DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA C/C COBRANÇA DE FGTS ajuizada por
NELMA DUARTE NUNES
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
, narrando, em síntese, que trabalhou por, aproximadamente, 09 (nove) anos na função de agente sócio educativo do IASES, tendo ajuizada a presente ação pretendendo seja declarada a nulidade dos contratos de designação temporária celebrados nos períodos compreendidos entre 03/07/2018 a 11/02/2020 e 11/04/2020 a 01/02/2022 (os contratos anteriores já reconhece a prescrição) e, como consequência da nulidade, requer a condenação do requerido ao pagamento dos valores mensais devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sobre os referidos períodos.

Em contestação (ID 7652637), o requerido arguiu prejudicial de prescrição. No mérito, informa que o contrato é válido, sendo incabível o pedido de recebimento dos valores relativos ao FGTS.

A sentença (ID 7652641) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos firmados entre a requerente NELMA DUARTE NUNES e o INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO – EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES) no tocante aos períodos compreendidos entre 03 de julho de 2018 a 11 de fevereiro de 2020 e de 11 de abril de 2020 a 01 de fevereiro de 2022 - páginas 12 a 17 do ID15478432, e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ao DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos (03 de julho de 2018 a 11 de fevereiro de 2020 e de 11 de abril de 2020 a 01 de fevereiro de 2022 - páginas 12 a 17 do ID15478432), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7652643), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a hipótese dos autos não é aquela que conduz a nulidade da contratação. Aduz que os contratos foram firmados com intervalos de 02 meses entre si, o que descaracteriza a prorrogação.

A autora, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID 7652645).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando, sucintamente, os fatos, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre a autora e o IASES está em consonância com os requisitos da contratação temporária, assim como a necessidade de recolhimento do FGTS.

Pois bem.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações por longo período, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Assim, o que se depreende das provas constantes nos autos é que a autora efetivamente laborou de 2007 a 2012 e, posteriormente, de 2018 a 2022, perante a autarquia estadual recorrente (ID 7652483), em razão de sucessivas contratações temporárias.

Pontuo que os contratos temporários pretéritos e já prescritos (2007 a 2012) não são objeto da lide, somente sendo formulada pretensão em relação aos anos de 2018 a 2022.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente (ID 7652643), a prorrogação de sua contratação temporária, ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (no caso específico dos contratos objeto da lide, intervalo de 2 meses), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora, motivo pelo qual a sentença objurgada não merece reforma neste ponto.

Por fim, observei que o recorrente também impugna a correção monetária dos valores devidos (ID 7652643 - pág. 09) e, mesmo fazendo de forma genérica, tenho que assiste razão a parte, mormente, porque a jurisprudência é firme no sentido de que a questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.

Pois bem. Foi proferida decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Assim, o valor da condenação imposta ao IASES deverá ser acrescido de juros de mora (a contar da citação), na forma definida no Tema 810 do STF e correção monetária (a contar de cada vencimento), cujo índice será o que vier a ser definido na ADI n. 5.090/DF. O cumprimento de sentença apenas poderá vir a ser manejado, após o trânsito em julgado da ADI n. 5.090/DF, ou, caso o autor opte pela correção pela TR, renunciando ao índice que lhe é mais favorável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para ajustar o fator correção monetária, nos termos pontuados acima. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)